Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ABERTURA DE CONTA MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM PARÂMETROS ADEQUADOS. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A abertura de conta no nome do consumidor, sem o seu conhecimento, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.
2. Nos termos dos artigos 7o, §único c/c 14 do CDC, aliados ao entendimento firmado pelo STJ, consolidado pela Sumula 479, a instituição financeira e demais empresas que compõem a cadeia de consumo, respondem pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, mesmo quando oriundos de fraude ou delito praticado por terceiro.
3. A utilização de conta aberta no nome do consumidor, sem a sua anuência, para subtrair, mediante fraude, quantia significativa em dinheiro, acarreta desgaste emocional capaz de gerar dano moral passível de indenização.
4. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade a gravidade e às consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo. Valor fixado em sentença mantido.
5. As “astreintes” incidem quando o devedor não cumprir o comando judicial. Doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que essa multa tem natureza coercitiva, cuja finalidade e persuadir o devedor a cumprir obrigação específica. Considerando que a parte foi intimada da decisão, chegado a termo o prazo fixado judicialmente, tornou-se legitima a cobrança da multa pela desobediência.
6. Nos termos do artigo 537 do CPC é possível a modificação do valor ou periodicidade das astreintes ou até mesmo sua exclusão, no que concerne às multas vincendas. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, após diversas oscilações em sua jurisprudência, tem admitido a revisão da multa cominatória, quando o critério de sua fixação se demonstrar desproporcional.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.